Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-97.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005111-97.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 204.993.701-63 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 884.299.971-72 (APELANTE), SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 298.901.281-87 (APELANTE), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (APELADO), HELIO CAVALCANTE GARCIA (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 298.901.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA PELA CORTE ESTADUAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – ORDEM CUMPRIDA – POSTERIOR RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO DIANTE DA NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE TODAS AS DESPESAS DE CUJO ADIANTAMENTO OS APELANTES FORAM DISPENSADOS – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO VALOR FALTANTE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS – INÉRCIA DOS APELANTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Nos termos do § 2.º, do artigo 101 c/c o
caput
do artigo 102, ambos do CPC, sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, sob pena de não conhecimento do recurso.

2- Na hipótese, no julgamento do Agravo Interno foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão para que os Apelantes efetuassem o pagamento do preparo recursal; contudo, o feito foi chamado à ordem, a fim de que fosse cumprida a regra do
caput
do artigo 102, do CPC, com o recolhimento de todas as despesas de cujo adiamento foram dispensados. Contudo, embora intimados, os Apelantes não recolheram a importância faltante, o que implica no não conhecimento do mérito recursal.

3- De acordo com o STJ, “
[...] Não é possível a aplicação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito na hipótese em que a parte, embora intimada para a regularização de vício no preparo recursal que obstava o conhecimento do recurso, não procedeu à correção do mesmo. Isso porque, embora o referido princípio deva ser prestigiado em todo o processo ajuizado perante o Poder Judiciário, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas pelo Código de Processo Civil, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia. Assim, em se tratando de vício que se tornou insanável diante das falhas imputadas ao recorrente, não há falar em aplicação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito
. (AgInt no AREsp 1645942/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005111-97.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lucy de Oliveira Pimentel
e
Ivan Nicodemos de Oliveira Pimentel
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelos Apelantes e por
Suely de Oliveira Pimentel
, em face de
Hélio Cavalcante Garcia
, Oficial Registrador delegatário do 1.º Tabelionato Notas e Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT.

Os pedidos foram julgados improcedentes, o benefício da justiça gratuita foi revogado e os Apelantes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam inobservância aos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, artigo 22, da Lei 8.935/1994 e artigo 28, da Lei 6.015/75.

Aduzem que, diferente do entendimento exposto pelo Julgador
a quo
, demonstraram os pressupostos da responsabilidade civil e, de conseguinte, requerem a reforma da sentença, com o acolhimento do pedido.

Nas razões do Apelo também requereram a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, ou que os honorários sejam fixados dentro dos limites legais.

Contrarrazões no Id. 44220038.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO ( PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que inobstante o Código de Processo Civil estabeleça que compete ao Relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, inciso II), trouxe este Apelo para julgamento pelo Colegiado, em virtude do histórico processual.

Conforme relatado
, na sentença recorrida, além de os pedidos formulados pelos Apelantes terem sido julgados improcedentes,
o benefício da justiça gratuita foi revogado
.

Quando interpuseram o Recurso, os Apelantes
requereram a manutenção do benefício
.
O pedido foi indeferido
e,
diante do decurso do prazo sem o pagamento da verba devida
, o Apelo foi declarado deserto por meio de decisão unipessoal (Id. 51537454).

Na sessão de 23/09/2020, proferi voto desprovendo o Recurso de Agravo Interno interposto pelos Apelantes;
contudo, depois de ouvir os votos dos emitentes pares, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, de forma oral retifiquei meu entendimento, dei provimento ao Recurso e concedi o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão para que efetuassem o pagamento do
preparo recursal
(Id. 73911960).

Na mesma data (23/09/2020)
os Apelantes efetuaram e comprovaram o recolhimento do
preparo
e, após o
trânsito em julgado da decisão

que manteve a revogação gratuidade
(Id. 78561992), diante da juntada de documentos novos pelos Recorrentes, determinei a intimação do Recorrido para querendo, sobre eles se manifestar.

Com a conclusão dos autos,
constatei que houve equívoco
,
pois na sessão foi determinado o recolhimento

tão-somente do preparo recursal
, olvidando-se quanto ao recolhimento das despesas cujo adiantamento os Apelantes foram dispensados porque eram beneficiários da gratuidade
, assim,
chamei o feito à ordem

e os intimei para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar as custas que deixaram de adiantar, sob pena de não conhecimento do Recurso
.

Os Apelantes protocolizaram a petição de Id. 8430955, afirmando que já efetuaram o pagamento do preparo recursal.

Efetivamente, o preparo recursal está pago, e sobre isso não pende qualquer dúvida. Todavia, conforme exposto na decisão de Id. 82973026, nos termos do § 2.º, do artigo 101 c/c o
caput
do artigo 102, ambos do CPC,
sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de
todas
as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste caso, a decisão que tratou da gratuidade e manteve a sentença que revogou o benefício transitou em julgado, de modo que as custas diferidas deveriam ser recolhidas pela parte sucumbente, aqui Apelantes, e deveriam vir concomitantes ao preparo recursal.

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Corte Estadual e do Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO TÁCITO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA - DETERMINADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS E O PREPARO EM DOBRO - ARTS. 101, § 2º, E 1.007, § 4º, DO CPC - CUMPRIMENTO PARCIAL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se houve determinação de recolhimento das custas processuais e de preparo recursal em dobro depois de revogado o benefício da justiça gratuita, o seu cumprimento parcial impõe o não conhecimento do Recuso, com amparo nos arts. 101, § 2º, e 1.007, § 4º, do CPC
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, § 11, do CPC).
(TJ-MT - AC: 10093680320188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020). (sem grifos no original)

[...].
Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei
. Agravo não provido
. (TJ-SP - AI: 22505862820208260000 SP 2250586-28.2020.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 07/01/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2021).

É inconteste que ao deixarem de recolher as custas não antecipadas na fase de conhecimento do processo acarretaram o não conhecimento do Recurso, de modo que não é possível adentrar no mérito recursal.

Por oportuno, destaco que não há falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Não olvido que o Código de Processo Civil busca privilegiar,
sempre que possível
, o julgamento do mérito da causa, assim como é assente que o Julgador não deve se ater à algumas formalidades ou prender-se ao excesso de formalismo. Todavia,
isso é válido para aqueles requisitos que não são essenciais para a natureza do ato, o que não é o caso de custas processuais e preparo recursal, que constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso.

Aliás,
exatamente por atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito é que, quando constatei o equívoco no recolhimento da custas, determinei nova intimação para o recolhimento da importância faltante, no prazo de 05 (cinco) dias.

Contudo, os Recorrentes optaram por afirmar que o preparo foi pago, ainda que essa informação conste expressamente da decisão que determinou a intimação para
“
pagar as despesas processuais que, em razão da gratuidade anteriormente deferida, deixaram de adiantar, sob pena de não conhecimento do Apelo.”
Ou seja,
o julgamento do mérito do Recurso de Apelação está obstado por falha imputada aos próprios Apelantes.

Nas palavras do Ministro Benedito Gonçalves:

[...] Não é possível a aplicação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito na hipótese em que a parte, embora intimada para a regularização de vício no preparo recursal que obstava o conhecimento do recurso, não procedeu à correção do mesmo. Isso porque, embora o referido princípio deva ser prestigiado em todo o processo ajuizado perante o Poder Judiciário, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas pelo Código de Processo Civil, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia. Assim, em se tratando de vício que se tornou insanável diante das falhas imputadas ao recorrente, não há falar em aplicação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito
. (AgInt no AREsp 1645942/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Assim, sem maiores delongas,
não conheço do Recurso de Apelação.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC e a jurisprudência do STJ, diante do não conhecimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para fixados em 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021